Tribunal: TJSP
Processo: 2332417-93.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Injúria
Órgão julgador: Gilda Alves Barbosa Diodatti
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. PREENCHIDOS OS PRESSUPOSTOS PARA SUA CONCESSÃO NO QUE SE REFERE À MULHER, APENAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Insurgência contra r. decisão que indeferiu pedido de concessão de medidas protetivas de urgência diversas. Periculum in mora e fumus boni iuris suficientemente indiciados para os fins pugnados, a teor da recente alteração da Lei

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. PREENCHIDOS OS PRESSUPOSTOS PARA SUA CONCESSÃO NO QUE SE REFERE À MULHER, APENAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Insurgência contra r. decisão que indeferiu pedido de concessão de medidas protetivas de urgência diversas. Periculum in mora e fumus boni iuris suficientemente indiciados para os fins pugnados, a teor da recente alteração da Lei Maria da Penha pela lei no 14.550/23 a estabelecer que, para a concessão das medidas protetivas em sede de cognição sumária, bastante as declarações da ofendida perante a autoridade policial ou na forma escrita, além de inverter a lógica da concessão das medidas protetivas de urgência, vez que a autoridade só indeferirá a protetiva se entender evidenciada a inexistência de situação de risco à integridade da mulher, inclusive moral e psicológica. Também tornou dispensável a existência de procedimento investigativo, ação penal ou cível, sequer de registro de boletim de ocorrência para a concessão das medidas postuladas (art. 9o e parágrafos da lei 11.340/06). Por outro lado, não se justifica a proibição de frequência do varão em locais em que a ofendida costuma aparecer, sob pena de limitação indefinida no espaço, sem que para tanto haja sequer instauração do contraditório ou lastro probatório mínimo para tão ampla restrição de sua locomoção. Questões atinentes à restrição de visitação da prole, por implicarem em limitação do exercício do poder familiar e afetação de direito de terceiras pessoas (a filha tem direito à convivência com o pai e família paterna e vice-versa) e ausente ao menos até aqui elementos de que o contato paterno seja efetivamente prejudicial para a menor, deverão, se necessário, ser buscadas na jurisdição cível, com observância ao amplo contraditório e, acima de tudo, ao superior interesse da filha, pessoa ainda em desenvolvimento e cujos direitos devem ser resguardados pela família e Estado com prioridade absoluta (C.F., artigo 227).
Agravo parcialmente provido, para conceder as medidas protetivas de urgência de: proibição de o agravado aproximar-se a menos de 200 metros de distância da ofendida, e de comunicar-se com ela por qualquer meio de comunicação, mantida a liminar, enquanto perdurar a situação de urgência, com determinação de reavaliação periódica das medidas na origem.